Tribunal: TJMT
Processo: 1009919-09.2022.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009919-09.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), GILMAR SERPA - CPF: 049.860.359-83 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (REPRESENTANTE), TRANSMELO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.480.798/0001-63 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GABRYELA FEIER DEFACCI - CPF: 055.552.631-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009919-09.2022.8.11.0045

Embargos de Declaração n.° 1009919-09.2022.8.11.0045

Embargante:
Transmelo Transportes Ltda.

Embargado:
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO INCIDENTE DE ESPERA
– ESTADIA DE CAMINHONEIRO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009919-09.2022.8.11.0045

Embargos de Declaração n.° 1009919-09.2022.8.11.0045

Embargante:
Transmelo Transportes Ltda.

Embargado:
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Transmelo Transportes Ltda.

Ação:
de Cobrança de Indenização Incidente de Espera.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT
.

Sentença: (Id. 191689672):
julgou procedente o pedido autoral,
condenando a empresa
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.
ao pagamento
de R$ 6.724,21 (seis mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte um centavo) a título de danos materiais em favor da
Transmelo Transportes Ltda.

Acórdão
(Id. 190574688): conheceu do recurso inominado interposto por
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda
.
e deu-lhe provimento j
ulgar improcedente o pedido autoral, e condenou a recorrente ao pagamento custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Embargos de Declaração de Transmelo Transportes Ltda.
(Id. 191590156):

embargante alega que existe contradição no acordão visto que condenou a recorrente
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.
ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/1995.

Acórdão
(Id. 203554178): conheceu dos embargos interpostos pela Transmelo Transportes Ltda.
e os acolheu dando provimento para sanar o erro
constante na parte dispositiva do acordão, afastando a
ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista que a recorrente obteve o êxito recursal
.

Embargos de Declaração de Transmelo Transportes Ltda.
(Id. 203908652):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão de Id 203554178.

Contrarrazões
:

Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009919-09.2022.8.11.0045

Embargos de Declaração n.° 1009919-09.2022.8.11.0045

Embargante:
Transmelo Transportes Ltda.

Embargado:
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em análise aos Acórdãos de Id. 203554178 e 190574688 se verifica que, diferente do que alega a embargante em nenhum dos acórdãos embargados houve condenação de custas processuais a parte Transmelo Transportes Ltda.

Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Em face do artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024